Tribunal: TJDFT
Processo: 0807980-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEÍCULO APREENDIDO. DIÁRIAS DO DEPÓSITO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISCO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “a) determinar ao DETRAN/DF que limite em 30 (trinta) dias a cobrança de diárias pertinentes à permanência do veículo apreendido em depósito da autarquia ré (Corsa 1995, Placa JDW1692/DF); b) confirmar os efeitos da tutela de urgência de ID 219826551 pelo prazo de até 30 dias após o trânsito em julgado, oportunidade em que, caso não tenha sido efetuado o pagamento dos débitos (diárias de até 30 dias, multas, IPVA, licenciamento, etc.), ficará o requerido autorizado a promover eventual leilão do bem, na forma legal”. Em seu recurso a parte autora alega que, não obstante a sentença indicar que o veículo apreendido possui valor de R$ 9.000,00 na tabela FIPE, deve-se considerar que, diante das péssimas condições do veículo, o seu valor venal é de R$ 3.000,00, de modo que a manutenção da cobrança de 30 diárias fixadas na sentença, acrescida dos débitos devidos a título de licenciamento, IPVA e multas, alcança quase o valor total do veículo, o que configura confisco. Assim, pugna pela isenção das cobranças de diárias do depósito, bem como da taxa de remoção do veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de isenção das diárias decorrentes da permanência do veículo apreendido no pátio do Detran/DF.
III. Razões de decidir
4. Consta na inicial o pedido para que “No mérito, seja condenado o requerido a isenção das taxas de diária, haja vista valor superior ao valor da venda do bem, constatando assim o confisco, ou caso entenda Vossa Excelência pela não isenção, requer a limitação a 30 diárias cobradas”. Assim, a inclusão no recurso de pedido para isenção da taxa de remoção do veículo configura indevida inovação recursal, o que obsta a sua análise. Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de isenção da taxa de remoção do veículo.
5. Consta na Súmula 20 da Turma de Uniformização que “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”.
6. Na hipótese dos autos, a sentença considerou que, diante do valor do veículo, de aproximadamente R$ 9.000,00 segundo a tabela FIPE, a cobrança de 6 meses de diárias do veículo (que possui valor diário de R$ 54,00) caracterizaria nítido caráter confiscatório, de modo que limitou a cobrança ao total de 30 diárias.
7. Não prospera o pedido para a isenção da cobrança das diárias decorrente do depósito do veículo junto ao Detran/DF. Isso porque a sentença, ao limitar a cobrança ao total de 30 diárias (30 X R$ 54,00 = R$ 1.800,00), afastou a possibilidade daquela cobrança ensejar a expropriação ou desproporcionalidade frente ao valor do bem. Desde já, destaca-se que a existência de débitos de multas (R$ 2.582,20) e de seguro obrigatório (R$ 135,26) não devem ser consideradas para análise do suposto confisco decorrente das cobranças de diárias de depósito, visto que possuem naturezas distintas. Ademais, a parte autora não comprovou a tese de que o valor do veículo seria de apenas R$ 3.000,00 por conta do seu estado de manutenção, sendo que o valor sugerido pelo recorrente é bem inferior àquele que consta na tabela FIPE (cerca de R$ 9.000,00, conforme a sentença). De todo modo, é possível apurar que o valor total das diárias limitado pelos termos da sentença (R$ 1.800,00), ainda que acrescido das taxas decorrentes da apreensão do veículo (taxa de vistoria = R$ 154,00, taxa de remoção = R$ 350,00 e taxa de liberação = R$ 55,00) apresenta montante razoável diante do valor do veículo apreendido, de modo que ausente o alegado confisco. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 20/TUJ/TJDFT.